Tribunal: STF
Processo: RE 97598
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- NOTA PROMISSORIA.
REGISTRO DE ENDOSSO DA PROMISSORIA: FALTA. CONSEQUENCIAS.
DEC.-LEI 427/69, REVOGADO PELO DEC.-LEI 1.700/79. DEC. 84156/69.
SE E CERTO QUE A FALTA DE REGISTRO DA NOTA PROMISSORIA, NO PRAZO
FIXADO NO DECRETO-LEI N. 427/69, A TORNAVA NULA (ART. 2, 'CAPUT' E
SEU PARAGRAFO 1) E, POR ISSO MESMO, A POSTERIOR ELIMINAÇÃO DA
EXIGÊNCIA DO REGISTRO PELO DEC.-LEI N. 1700/79, NÃO PODERIA
CONVALIDA-LA, TEM-SE QUE, DE OUTRA PARTE, EM SE TRATANDO APENAS DE
FALTA DO REGISTRO DO ENDOSSO DE TÍTULO JA REGISTRADO, HAVIA SOMENTE
A RESTRIÇÃO DE NÃO PODER A SUA COBRANÇA FAZER-SE MEDIANTE AÇÃO
EXECUTIVA, CONFORME O DECRETO REGULAMENTADOR N. 84.156/69 (ART. 4),
PELO QUE, COM A REVOGAÇÃO DO DEC.-LEI 427/69 E, EM CONSEQUENCIA, DO
DECRETO 84.156/69, QUE O REGULAMENTOU, FICOU ELIMINADA AQUELA
RESTRIÇÃO.